Tribunal: TJPA
Processo: 0803905-08.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803905-08.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOSE AUGUSTO CARRIEL FERREIRA BERTIEL

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE GARANTIAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDADA SUSPEITA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com apreensão de 10 porções individualizadas de cocaína (9,0g) e quantia em dinheiro, cuja prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública.

A defesa sustenta a ilicitude da abordagem policial fundada em denúncia anônima, ausência de fundamentação concreta do decreto prisional e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, além de alegar a incidência do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a abordagem policial foi realizada com base em fundada suspeita apta a justificar a busca pessoal; (ii) se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP; (iii) se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A denúncia anônima, corroborada por elementos objetivos verificados no local — identificação do suspeito com as características informadas, fuga ao avistar a viatura e tentativa de se desfazer da substância — configura fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP, afastando a alegação de ilicitude da abordagem.

5. A materialidade e os indícios de autoria encontram-se demonstrados pelo auto de prisão em flagrante e laudo preliminar, evidenciando o fumus comissi delicti.

6. A decisão que converteu a prisão em preventiva apresentou fundamentação concreta, lastreada nas circunstâncias do caso, na forma de acondicionamento da droga e no risco de reiteração delitiva, evidenciando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

7. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

8. A análise acerca da incidência do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 demanda exame aprofundado de provas, inviável na via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A denúncia anônima, quando corroborada por circunstâncias objetivas verificadas no local, autoriza a busca pessoal com fundamento no art. 244 do CPP. 2. É legítima a decretação da prisão preventiva quando demonstrados, de forma concreta, os requisitos do art. 312 do CPP, não sendo suficientes condições pessoais favoráveis para afastá-la.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 157, 244, 312, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33 e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.051/SP; STJ, AgRg no HC 742.358/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Ortembeck Mendes Lacerda em favor de
José Augusto Carriel Ferreira Bertiel
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara do Juízo de Garantias das Comarcas do Interior – Marabá/PA, que, nos autos do processo nº 0801057-61.2026.8.14.0028, converteu a prisão em flagrante do paciente, decorrente de imputação do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em prisão preventiva, bem como indeferiu pedido de revogação da custódia.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 24/01/2026, sob acusação de tráfico de drogas, tendo sido apreendidos 10 papelotes de substância supostamente entorpecente, além de aparelho celular e quantia em dinheiro. A prisão foi convertida em preventiva sob fundamento de garantia da ordem pública.

Sustenta o impetrante, inicialmente, a ilegalidade da abordagem policial, afirmando que esta se baseou exclusivamente em denúncia anônima e no alegado nervosismo do paciente ao avistar a viatura, circunstâncias que, segundo defende, não configuram fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP. Invoca a teoria dos frutos da árvore envenenada, com fundamento no art. 157 do CPP e em precedentes do STJ e deste Tribunal, aduzindo que a ilicitude da busca contamina todas as provas subsequentes, inclusive a substância apreendida, impondo o trancamento da persecução penal ou, ao menos, a revogação da prisão.

No mérito, alega a pequena quantidade de droga apreendida, destacando a inexistência de pesagem formal, a primariedade do paciente, seus bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita como lavador de carros, sustentando a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, o que revelaria desproporcionalidade da custódia cautelar.

Argumenta, ainda, ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, asseverando que o juízo limitou-se a invocar a gravidade abstrata do delito e a garantia da ordem pública, sem demonstração específica do periculum libertatis, em afronta ao art. 315, §2º, do CPP e à jurisprudência consolidada do STJ. Defende, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, por reputar suficientes e adequadas ao caso concreto.

Ao final, requer a concessão de medida liminar para revogação imediata da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a confirmação da ordem, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

A liminar foi apreciada em plantão judicial pela desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
, a qual indeferiu o pedido
por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão
,
solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 34434050).

Em parecer (Id. 34593860), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Alega a defesa constrangimento ilegal decorrente da suposta ilicitude da abordagem policial, da ausência de fundamentação concreta do decreto prisional e da possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Após detida análise dos autos, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem.

Consoante se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente foi preso em flagrante no dia 23/01/2026, após denúncia anônima noticiando a comercialização de entorpecentes na Praça Nossa Senhora da Conceição. Ao se deslocarem ao local indicado, os policiais visualizaram indivíduo com as características informadas que, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo e empreendeu fuga para um terreno baldio, ocasião em que tentou se desfazer da substância ilícita. Procedida a abordagem, foram encontrados 01 (um) papelote de substância entorpecente em seu bolso e outros 09 (nove) papelotes no chão, ao seu lado, totalizando 9,0g de cocaína, acondicionados em embalagens plásticas individualizadas, além da quantia de R$ 42,00.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo laudo preliminar que atesta tratar-se de substância entorpecente do tipo cocaína, e os indícios de autoria decorrem das circunstâncias fáticas da prisão em flagrante, elementos suficientes, em juízo de cognição sumária, para caracterizar o fumus comissi delicti.

No que concerne à alegada ilegalidade da abordagem, impende consignar que, embora a denúncia anônima isoladamente não constitua fundamento idôneo para a realização de busca pessoal, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o caso concreto revela a existência de elementos adicionais aptos a configurar fundada suspeita, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

Dispõe o referido dispositivo legal que “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito”. No caso em exame, a notícia anônima foi imediatamente corroborada por circunstâncias objetivas verificadas no local: a identificação de indivíduo com as características descritas, o comportamento nervoso ao avistar a guarnição e, sobretudo, a fuga repentina seguida da tentativa de se desfazer da substância entorpecente.

Tais circunstâncias, analisadas em conjunto e sob a ótica da experiência comum, ultrapassam o mero subjetivismo policial e revelam lastro fático concreto a justificar a abordagem, afastando a alegação de atuação arbitrária ou desprovida de base empírica.

Não se pode olvidar que o tráfico de drogas constitui crime de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, autorizando a prisão em flagrante enquanto não cessada a situação de permanência.

Superada a questão da licitude da abordagem, passo ao exame da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Da leitura da decisão que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva, bem como daquela que indeferiu o pedido de revogação, verifica-se fundamentação concreta e individualizada. O juízo destacou a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além de consignar riscos concretos à ordem pública, notadamente em razão do contexto fático da prisão, da quantidade de porções fracionadas e do modus operandi revelador de mercancia.

A gravidade concreta do fato, evidenciada pela apreensão de 10 (dez) porções individualizadas de cocaína, prontas para comercialização, somada ao comportamento evasivo do paciente, demonstra periculosidade social apta a justificar, neste momento processual, a necessidade da custódia cautelar como forma de resguardar a ordem pública.

Não se trata de invocação genérica da gravidade abstrata do delito, mas de fundamentação ancorada nas circunstâncias específicas do caso concreto, em consonância com a orientação jurisprudencial que exige motivação idônea e vinculada aos elementos dos autos.

As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa e ocupação lícita — embora dignas de consideração, não se sobrepõem, por si sós, aos fundamentos concretos que autorizam a prisão preventiva, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual atributos subjetivos positivos não impedem a decretação ou manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

No tocante à substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, a autoridade coatora expressamente consignou sua inadequação diante das circunstâncias do caso, entendimento que se revela coerente com a necessidade de neutralizar o risco de reiteração delitiva e assegurar a tranquilidade social.

Por fim, a discussão acerca da eventual incidência do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado) demanda análise aprofundada do conjunto probatório, inclusive quanto à eventual dedicação a atividades criminosas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.

Assim, inexistindo flagrante ilegalidade, teratologia ou ausência de fundamentação idônea, impõe-se a manutenção da decisão combatida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 06/04/2026